Tribunal: TJMT
Processo: 1001370-69.2023.8.11.0014
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001370-69.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MANOEL DOS ANJOS SILVA - CPF: 468.902.701-34 (EMBARGADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CONTRADIÇÃO TERMINOLÓGICA QUANTO AO LAUDO DO CORPO DE BOMBEIROS. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À TESE DE FATO DE TERCEIRO. SANEAMENTO DOS VÍCIOS. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio em propriedade rural causado pelo contato de vegetação com a rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão quanto à qualificação do laudo do Corpo de Bombeiros, que ora consigna ter "atestado" o nexo causal, ora registra apenas "possível contato"; (ii) saber se houve omissão quanto à tese de intervenção de terceiro na operação do sistema de proteção da rede elétrica; (iii) saber se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à incidência da NBR 15688:2012; (iv) saber se houve omissão quanto à quantificação dos danos materiais e à configuração dos danos morais; (v) saber se os embargos atendem aos pressupostos de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. Razões de decidir

3. A discrepância terminológica entre a ementa ("atestou") e o corpo do voto ("possível contato") configura contradição sanável. A expressão "possível" reflete cautela técnica do perito de campo, que, analisada em conjunto com fotografias e demais elementos indiciários, foi valorada pelo Colegiado como prova conclusiva, transmudando a possibilidade técnica em certeza jurídica diante da inexistência de contraprova pela concessionária.

4. A alegação de que terceiro teria operado manualmente a chave de segurança da rede permanece no campo das suposições, sem qualquer lastro probatório. A responsabilidade objetiva da concessionária exige que o fato de terceiro seja causa exclusiva e determinante do evento, não bastando meras conjecturas para romper o nexo causal.

5. O regime de responsabilidade objetiva desloca à concessionária o ônus de provar as excludentes de responsabilidade. A invocação da NBR 15688:2012 não a socorre, pois o dever de poda e limpeza da faixa de servidão constitui obrigação inerente à prestação do serviço público, não podendo ser transferido ao pequeno produtor rural.

6. A desistência expressa da perícia judicial pela embargante opera preclusão lógica e consumativa, impedindo a impugnação dos valores do dano material em sede de embargos. Os danos morais foram adequadamente configurados, superando o mero aborrecimento, e o quantum fixado (R$ 20.000,00) observa razoabilidade e proporcionalidade.

7. O prequestionamento não exige menção expressa a cada dispositivo legal, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada. Os embargos com finalidade exclusivamente prequestionatória não autorizam o reexame do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para sanar a contradição terminológica relativa ao laudo pericial e integrar o julgado quanto à tese de fato de terceiro.

Tese de julgamento:

"1. A valoração jurisdicional de laudo técnico que registra 'possível' causa do sinistro, quando corroborada por elementos indiciários convergentes e pela ausência de contraprova, confere ao documento força probatória conclusiva. 2. A alegação de fato de terceiro como excludente de responsabilidade objetiva de concessionária de serviço público exige prova efetiva da intervenção externa como causa exclusiva do dano, não bastando suposições desprovidas de lastro probatório. 3. A desistência da prova pericial pela parte ré opera preclusão quanto à impugnação da extensão dos danos em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3o; CPC, arts. 373, II, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025; Súmula no 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais,
que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença.

Alega a recorrente que o aresto embargado é omisso, por não ter enfrentado, de forma analítica e individualizada, as teses defensivas suscitadas em suas razões de apelação. Sustenta que o Colegiado limitou-se a reafirmar a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência do laudo do Corpo de Bombeiros, furtando-se, contudo, de debruçar-se sobre a distribuição do ônus da prova, a ausência de prova segura do nexo causal e as excludentes de responsabilidade invocadas, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, consubstanciada na manutenção de vegetação de grande porte na faixa de segurança e na ausência de aceiros preventivos.

Argumenta que há contradição interna no acórdão no que tange à valoração e à força conclusiva do laudo do Corpo de Bombeiros Militar. Aponta que, enquanto a ementa e a
ratio decidendi
afirmam categoricamente que o laudo “atestou” que o incêndio decorreu do contato de árvores com o fio energizado, o próprio corpo da fundamentação do acórdão reconhece que o documento oficial registrou apenas um “possível contato”.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à análise da ausência de prova idônea para a quantificação dos danos materiais, bem como silenciou sobre os argumentos que rechaçavam a existência de danos morais na espécie (tratando-se, na ótica da embargante, de mero aborrecimento decorrente de perda patrimonial) ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração, a fim de sanar as omissões e a contradição apontadas, promovendo-se o enfrentamento analítico das teses recursais, excludentes de responsabilidade, ausência de aceiros, contradição do laudo.

Subsidiariamente, pugna pela atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Requer, outrossim, o prequestionamento expresso dos arts. 186, 187, 927, 884 e 944 do Código Civil; art. 14, § 3o, II, do CDC; e arts. 5o, II, LIV e LV, e 37, § 6o, da Constituição Federal.

Certificou-se que decorreu o prazo legal, sem que o embargado,
JOÃO MANOEL DOS ANJOS SILVA
apresentasse manifestação (Id. 359314359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais,
que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença.

Os embargos de merecem conhecimento, porquanto opostos tempestivamente e com observância aos requisitos formais de admissibilidade previstos no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, impende registrar que os embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, como via transversa para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de provas, salvo se o suprimento do vício, por lógica sistêmica, importar na alteração do resultado, o que se denomina efeitos infringentes.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
contradição
ao qualificar o laudo do Corpo de Bombeiros Militar. Verifico que, de fato, a ementa do julgado consignou que o referido documento “atestou” o nexo causal, enquanto o corpo do voto consignou que o laudo apontou apenas o “possível contato”. Tal discrepância terminológica, embora não altere o desfecho jurídico, exige aclaramento, a fim de preservar a higidez e a linearidade da fundamentação.

Quanto à referida contradição, esclareço que a utilização do termo "possível" no corpo do laudo oficial (Id. 344744943) reflete a cautela técnica inerente aos peritos de campo que não presenciaram o início ígneo, mas que, através do exame de vestígios e da dinâmica das cinzas e marcas de calor, estabeleceram a probabilidade técnica prevalecente. No entanto, o acórdão considerou tal prova como determinante e conclusiva quando analisada em conjunto com as fotografias e a ausência de outras causas prováveis.

Dessa forma,
sano a contradição interna
, para que, onde se lê “atestou”, compreenda-se que o Colegiado conferiu ao laudo força probatória conclusiva, em razão da convergência de outros elementos indiciários presentes nos autos, tais como fotografias e a localização geográfica do ponto de origem do fogo exatamente sob a rede elétrica. A “possibilidade” descrita pelo perito público, em juízo de valoração jurisdicional, transmuda-se em certeza jurídica, diante da inexistência de contraprova mínima por parte da concessionária.

No que se refere a omissão parcial arguida quanto à tese de atuação de terceiro no evento danoso, especificamente no que se refere à alegação de que a rede possuía sistema de proteção que teria sido burlado ou operado manualmente por terceiro imprudente. Trata-se, de fato, de argumento veiculado na apelação que não recebeu o detalhamento analítico devido no acórdão anterior.

Em que pese a alegação da embargante de que terceiro teria operado manualmente a chave de segurança, tal argumento permanece no campo das suposições teóricas, carecendo de qualquer lastro probatório mínimo nos autos. Como concessionária de serviço público, detentora do controle tecnológico da rede, incumbia à Energisa apresentar registros sistêmicos,
logs
de operação ou prova testemunhal que indicasse a intervenção humana externa não autorizada no equipamento de proteção.

Ademais, a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do CDC) exige que o fato de terceiro seja a causa exclusiva e determinante do evento, de modo a romper o nexo causal de forma absoluta. A simples conjectura de que alguém “poderia” ter acionado a chave, sem a identificação desse terceiro ou a comprovação do ato, não tem o condão de afastar a falha na manutenção da rede (contato da vegetação com fios), que se apresenta como a causa primária e eficiente do curto-circuito.

Portanto, esclareço a omissão para rejeitar tal tese defensiva, sob o fundamento de que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar a intervenção direta de terceiro na operação do sistema elétrico, prevalecendo a responsabilidade da concessionária pela integridade e segurança de seus equipamentos, bem como pelo manejo adequado da vegetação sob suas linhas.

No tocante à alegada omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à incidência da NBR 15688:2012, o acórdão foi explícito ao definir o regime de responsabilidade objetiva. Ao adotar tal premissa, o ônus da prova quanto às excludentes (caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro) desloca-se automaticamente para a ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 14, § 3o, do CDC.

Ressalte-se que a invocação da NBR 15688:2012, que veda a presença de vegetação de grande porte em faixas de segurança rurais, não socorre a embargante. O dever de poda e limpeza da faixa de servidão administrativa, embora limite o uso da propriedade pelo particular, constitui obrigação inerente à prestação do serviço público pela concessionária, a fim de garantir a continuidade e a segurança do sistema, não podendo ser transferido integralmente ao pequeno produtor rural sem a devida assistência ou fiscalização.

A tese de que a culpa seria exclusiva do autor, em razão da ausência de aceiros preventivos, também foi enfrentada e rejeitada no acórdão, ao se consignar que tal alegação era desprovida de prova documental. Note-se que o incêndio originou-se fora da propriedade do apelado, na Fazenda “Pita Acessa”, o que torna a conduta do autor (ausência de aceiro) irrelevante para a gênese do dano, podendo atuar, no máximo, como concausa na extensão do prejuízo, circunstância que igualmente não restou demonstrada de forma analítica pela ré.

Quanto à
impugnação dos danos materiais
, o acórdão reputou idôneo o parecer técnico apresentado pelo autor, o qual detalhou a área atingida (13,50 ha) e os custos de recomposição de pastagem e cercas. A embargante, em contrapartida, limitou-se a alegar o caráter unilateral do documento, mas não produziu prova pericial em juízo para infirmar os valores, tendo, inclusive, desistido expressamente da perícia judicial em audiência (Id. 344745396).

Dessa forma, a dispensa da prova pericial pela própria embargante opera a preclusão lógica e consumativa, impedindo que venha, neste momento, a questionar a extensão do dano, que poderia ter sido tecnicamente impugnada sob o crivo do contraditório judicial. A manutenção da condenação com base nos valores apresentados na inicial é consequência direta da inércia probatória da ré na fase de instrução.

Relativamente aos
danos morais,
o acórdão fundamentou sua configuração na violação à segurança e à tranquilidade do produtor rural, cuja propriedade foi devastada pelo fogo. A tese de “mero aborrecimento” foi tacitamente rejeitada, ao se reconhecer que o evento ultrapassou os dissabores cotidianos, atingindo o patrimônio mínimo e a dignidade do indivíduo, que se viu compelido a combater chamas de grandes proporções.

O
quantum indenizatório fixado (R$ 20.000,00)
foi mantido por este Colegiado por considerar as circunstâncias fáticas, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. O inconformismo da embargante quanto ao valor arbitrado reflete mera tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios, inexistindo qualquer omissão técnica sobre os critérios de fixação (razoabilidade e proporcionalidade).

Esclareço, outrossim, que a inversão do ônus da prova no caso concreto decorre da verossimilhança das alegações autorais (escoradas em laudo público) e da manifesta hipossuficiência técnica do autor frente à concessionária, que detém o monopólio da informação sobre as condições de sua rede elétrica, o que justifica a aplicação do regime consumerista.

A análise sistemática dos argumentos apresentados pela embargante revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou

contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por

fim, a

embargante

sustenta

que os embargos de declara
çã
o t
ê
m finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não

autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando

obscuridade ou contradi
çã
o, poder
á
embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a corre
çã
o devida ou o suprimento da omiss
ã
o. Se n
ã
o o fizer, estar
á
a mat
é
ria preclusa, n
ã
o podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A pretensão de reforma do mérito, visando a improcedência total da ação, esbarra nos limites cognitivos dos embargos de declaração. Não se verificando erro material ou omissão que comprometa o resultado final do acórdão, a manutenção do desprovimento da apelação é medida que se impõe, servindo estes aclaratórios apenas para o aperfeiçoamento da linguagem e o aclaramento de teses subsidiárias.

Desta feita, ao integrar o julgado com as razões acima expostas, dou por sanada a contradição quanto à terminologia do laudo pericial (atestação jurídica vs. possibilidade técnica) e por suprida a omissão parcial quanto à alegação de intervenção de terceiros no sistema de proteção da rede, mantendo-se, contudo, a conclusão do acórdão em sua integralidade.

A prestação jurisdicional entrega-se, assim, de forma completa e exauriente, restando fixada a responsabilidade da concessionária pelo sinistro narrado, diante da falha na manutenção preventiva e da ausência de provas idôneas que pudessem configurar qualquer excludente de nexo causal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição terminológica relativa ao laudo do Corpo de Bombeiros e para integrar o julgado quanto à tese de fato de terceiro (manipulação de equipamentos),
SEM EFEITO MODIFICATIVO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026